Tribunal: TJBA
Processo: 8066403-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus
nº 8066403-23.2025.8.05.0000

Origem do Processo:
Comarca de
Caetité-BA

Processo de 1º Grau:
nº
8002876-86.2025.8.05.0036

Paciente:

Robson Ribeiro da Silva

Impetrante:

Ana Paula Matos Magalhães Santos Silva,
O
AB/BA 44.243

Impetrado:

Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caetité-BA

Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira

Relator:

Des. Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ACESSO AOS AUTOS SIGILOSOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONTEMPORANEIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado por Ana Paula Matos Magalhães Santos Silva em favor de Robson Ribeiro da Silva, contra ato do Juiz da Vara Criminal de Caetité/BA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, detido em 23.10.2025 durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa alega ausência de acesso aos autos sigilosos, quantidade ínfima de droga (34g de maconha) compatível com uso pessoal, e falta de contemporaneidade na decisão que decretou a custódia.

II. Questão em discussão

Examina-se a legalidade da prisão preventiva, diante da alegada violação ao direito de acesso da defesa aos autos, ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta da medida, bem como sua desproporcionalidade frente à quantidade de droga apreendida.

III. Razões de decidir

1
. A alegação de nulidade por falta de acesso aos autos sigilosos não procede, pois o acesso posterior foi concedido após a audiência de custódia, nos termos do entendimento do STF sobre o enunciado vinculante n. 14 da súmula.

2
. A decisão judicial está fundamentada em fatos concretos e recentes, com base em antecedentes e comportamento reiterado do paciente, revelando periculosidade e risco à ordem pública.

3
. A apreensão de 34g de maconha, acompanhada de R$ 4.704,00 em espécie, três celulares e instrumentos relacionados ao tráfico, afasta a presunção de uso pessoal prevista no Tema 506/STF, indicando atividade de mercancia.

4
. O paciente já foi beneficiado anteriormente com liberdade provisória por tráfico de drogas, demonstrando ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão e justificando a manutenção da custódia.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

"1. O acesso aos autos sigilosos da investigação é garantido à defesa, ainda que posterior à diligência, não configurando nulidade quando assegurado antes da formação da ação penal.

2. A prisão preventiva é legítima quando baseada em fatos concretos e atuais, demonstrando risco de reiteração delitiva.

3. A apreensão de quantidade inferior a 40g de entorpecente não impede a configuração do tráfico, quando presentes outros elementos indicativos de comercialização.

4. A reincidência e o descumprimento de cautelares anteriores autorizam a decretação da prisão preventiva como única medida eficaz."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 315, §2º, e 319; Lei 8.906/94, art. 7º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14; STF, RE 635.659 (Tema 506); STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27/05/2024; TJDFT, Ap. Crim. 0005823-82.2020.8.07.0001, j. 29/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº
8066403-23.2025.8.05.0000
,
em que são partes as acima indicadas
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM do Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.